Tribunal: TJES
Processo: 5006403-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006403-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA
AGRAVADO: THILDA FREIRE DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FUNDACAO RENOVA
em face da r. decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar o pagamento à autora,
THILDA FREIRE DA SILVA,
o valor do auxílio emergencial, acrescido de 20% (vinte por cento) para seu dependente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais).

Em suas razões alega a agravante que há contradições nas argumentações da agravada, tendo ela deixado de apresentar comprovante de residência que assegure moradia na cidade contemporaneamente ao rompimento da barragem e que o único documento que menciona a suposta residência em Aracruz/ES não condiz com a época dos fatos.

Destaca que o documento de moradia da autora está em nome do suposto cônjuge, porém não comprova a existência do matrimônio/união estável, afastando, assim, a segurança da residência da autora, ora agravada, em local atingido pelo evento, o que torna inoportuno o deferimento da liminar, sob o argumento de que exercia a atividade de pesca em região impactada.

Aduz que a empresa Synergia foi contratada pela Fundação Renova para fins de cadastro da população supostamente atingida, tendo apenas a função de cadastramento e recolhimento dos dados dos indivíduos que se dizem atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão, de modo que as funções da Synergia não possuem relação direta com a conclusão dos procedimentos dos supostamente atingidos no âmbito interno e administrativo da Fundação Renova.

Sustenta que a agravada deveria ter apresentado provas cabais do exercício da pesca, o que deixou de fazer em momento oportuno, uma vez que não apresenta um documento sequer nesse sentido. Além disso, tratando-se de atividade de pesca, deve ser comprovado o seu exercício regular.

Argumenta a ausência da comprovação do perigo da demora, tendo em vista o ajuizamento da ação quase 05 (cinco) anos após o rompimento da Barragem de Fundão.

Sobreleva a contradição da autora, visto que na sua própria qualificação se diz aposentada e não residente em local diretamente atingido pelo rompimento da barragem, ou seja, possui outros meios de prover seu sustento e não comprovou que morava em local impactado pelo evento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 13 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Após examinar os autos e os argumentos das partes litigantes, acompanho a conclusão exposta pelo insigne Relator, no sentido de conhecer e dar provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de revogar a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
, na medida em que não restou comprovado, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, que a recorrida exercia a atividade de pescadora profissional nas áreas atingidas pelo dano ambiental provocado pela Samarco S/A, além de residir no município de Serra-ES, inviabilizando, por ora, o recebimento do auxílio emergencial previsto no Termo de Ajustamento de Conduta, coordenado pela empresa agravante. Nada obstará que, após a instrução processual, a conclusão seja modificada, caso surjam novas provas aptas a confirmar a alegação da agravada.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FUNDACAO RENOVA
em face da r. decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar o pagamento à autora,
THILDA FREIRE DA SILVA,
o valor do auxílio emergencial, acrescido de 20% (vinte por cento) para seu dependente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais).

Em suas razões alega a agravante que há contradições nas argumentações da agravada, tendo ela deixado de apresentar comprovante de residência que assegure moradia na cidade contemporaneamente ao rompimento da barragem e que o único documento que menciona a suposta residência em Aracruz/ES não condiz com a época dos fatos.

Destaca que o documento de moradia da autora está em nome do suposto cônjuge, porém não comprova a existência do matrimônio/união estável, afastando, assim, a segurança da residência da autora, ora agravada, em local atingido pelo evento, o que torna inoportuno o deferimento da liminar, sob o argumento de que exercia a atividade de pesca em região impactada.

Aduz que a empresa Synergia foi contratada pela Fundação Renova para fins de cadastro da população supostamente atingida, tendo apenas a função de cadastramento e recolhimento dos dados dos indivíduos que se dizem atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão, de modo que as funções da Synergia não possuem relação direta com a conclusão dos procedimentos dos supostamente atingidos no âmbito interno e administrativo da Fundação Renova.

Sustenta que a agravada deveria ter apresentado provas cabais do exercício da pesca, o que deixou de fazer em momento oportuno, uma vez que não apresenta um documento sequer nesse sentido. Além disso, tratando-se de atividade de pesca, deve ser comprovado o seu exercício regular.

Argumenta a ausência da comprovação do perigo da demora, tendo em vista o ajuizamento da ação quase 05 (cinco) anos após o rompimento da Barragem de Fundão.

Sobreleva a contradição da autora, visto que na sua própria qualificação se diz aposentada e não residente em local diretamente atingido pelo rompimento da barragem, ou seja, possui outros meios de prover seu sustento e não comprovou que morava em local impactado pelo evento.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

In casu
, a agravada ajuizou ação com intuito
de obter o pagamento do auxílio emergencial mensal previsto no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelas requeridas junto ao Ministério Público Federal nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, que contemplou os pescadores profissionais da região com o pagamento mensal de um salário-mínimo, além de um adicional de 20% (vinte por cento) para cada dependente.

Consoante vem sendo assentado por essa Corte, para o recebimento do benefício os pescadores devem comprovar o impedimento de exercer atividade laborativa por conta do evento danoso.

A princípio, a fim de demonstrar a condição de pescador profissional e demonstrar a probabilidade do direito, cabia a agravada comprovar o comprometimento de sua renda; que esse comprometimento foi diretamente decorrente do rompimento da barragem; e que existia uma dependência financeira em relação a essa atividade interrompida.

No entanto, em que pese a alegação da autora/agravada de que a própria Fundação Renova, por meio de parecer, a considerou impactada em razão da atividade pesqueira e extrativista, entendo que não restou caracterizada a verossimilhança de suas alegações.

Isso porque não restou comprovada a sua atuação na atividade pesqueira e que, tampouco, tal atuação tenha se dado exclusivamente nas áreas atingidas pela contaminação, de modo que não se pode concluir que o dano ambiental ocorrido impossibilitou, de forma completa e integral, a atividade profissional por ela exercida.

Destaco: “
Deve ser afastado o pensionamento determinado na decisão agravada, se não há nos autos documentos capazes de demonstrar que o Recorrido está apto ao exercício da pesca profissional, e que, na época do rompimento da barragem em Mariana, efetivamente exercia a atividade pesqueira na região atingida pelo desastre ambiental, e ainda, que em razão do mesmo, perdeu sua única fonte de sustento
(...)” (TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº
0007889-23.2017.8.08.0030, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 05/12/2017, DJe 02/02/2018).

Dessa forma, a ação carece de maior dilação probatória para efeito da efetiva verificação quanto a real veracidade dos fatos, uma vez que ausente a comprovação do exercício da atividade pesqueira regular e também ausente o suposto parecer da Fundação Renova atestando essa condição.

E, segundo colhe-se da leitura da petição inicial da ação proposta na origem, a agravada qualificou-se como residente e domiciliada em Rua das Laranjeiras, 5, Boa Vista I, Serra, Nova Almeida, Serra – ES, região não reconhecida como afetada pelo dano ambiental para efeito da incidência da regra do art. 374 do CPC-2015 (Não dependem de prova os fatos:
- notórios).

Com efeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu como notórias as consequências do desastre ambiental de Mariana/MG com relação aos Municípios de Colatina, São Mateus e Linhares, todas localidades deste Estado nas quais restou comprovado que houve substancial modificação da rotina de vida dos munícipes, com interrupção de fornecimento de água e comprometimento das atividades econômicas, restando configurado, portanto,
ipso facto
, o dever de indenizar.

Em tal contexto, portanto, no que diz respeito à comprovação quanto aos danos individuais que os munícipes de outras localidades alegam haver sofrido como decorrência do desastre ambiental causado, além de sua respectiva extensão, como ocorre no caso vertente, revela-se aplicável a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 373, inc. I, do CPC-2015.

A propósito do tema, confira-se:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ATIVIDADE PESQUEIRA. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS AGRAVADAS NO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL (PENSÃO) POR ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A ATIVIDADE PESQUEIRA NA REGIÃO AFETADA PELO DANO AMBIENTAL.
DECISÃO REFORMADA APENAS PARA DEFERIR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL E SUA EXTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6) Diante da natureza da origem dos danos alegados na petição originária deste recurso qual seja, ambiental a determinação da inversão do ônus da prova é medida autorizada pelo ordenamento pátrio. Por outro lado, está demonstrada a hipótese em que as peculiaridades da causa indicam que há impossibilidade ou excessiva dificuldade de se cumprir o encargo nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, já que a hipossuficiência do agravante é notória, conforme documentação acostada à inicial do processo originário (especialmente: comprovante de residência na localidade de Pontal do Ipiranga, em Linhares, uma das áreas afetadas), sendo possível a partir daí a referida inversão do ônus da prova em favor do recorrente.
Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravante como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso - deverá por ele ser demonstrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de as agravadas produzirem o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória
. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a decisão impugnada, de modo a deferir a inversão do ônus da prova circunscrita à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas (ou seja, eventual dano individual do recorrente deverá ser por ele demonstrado nos termos do art. 373, I, do CPC). Outrossim, permanecem intactos os demais termos do decisum guerreado.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004810, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021). (Destaquei).

Observa-se que o acervo documental carreado pela agravada, até aqui, não é capaz de, ao menos por ora, subsidiar um juízo de verossimilhança acerca da alegação de que realizaria exclusivamente atividade de pescador profissional em região afetada pelo dano ambiental, o que era de rigor, revelando-se temerário determinar, neste momento, o pagamento de verba mensal alimentar com caráter irrepetível.

Nesses termos,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
DOU PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUXÍLIO EMERGENCIAL - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA - PESCADORES PROFISSIONAIS DA REGIÃO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EXECER ATIVIDADE LABORATIVA EM RAZÃO DO EVENTO DANOSO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE PESQUEIRA - RECURSO PROVIDO.

1 –
Em que pese a alegação da autora/agravada de que a própria Fundação Renova, por meio de parecer, a considerou impactada em razão da atividade pesqueira e extrativista, entendo que não restou caracterizada a verossimilhança de suas alegações. Isso porque não restou comprovada a sua atuação na atividade pesqueira e que, tampouco, tal atuação tenha se dado exclusivamente nas áreas atingidas pela contaminação, de modo que não se pode concluir que o dano ambiental ocorrido impossibilitou, de forma completa e integral, a atividade profissional por ela exercida.

2
- “Deve ser afastado o pensionamento determinado na decisão agravada, se não há nos autos documentos capazes de demonstrar que o Recorrido está apto ao exercício da pesca profissional, e que, na época do rompimento da barragem em Mariana, efetivamente exercia a atividade pesqueira na região atingida pelo desastre ambiental, e ainda, que em razão do mesmo, perdeu sua única fonte de sustento (...)” (TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0007889-23.2017.8.08.0030, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 05/12/2017, DJe 02/02/2018).

3
- A ação carece de maior dilação probatória para efeito da efetiva verificação quanto a real veracidade dos fatos, uma vez que ausente a comprovação do exercício da atividade pesqueira regular e também ausente o suposto parecer da Fundação Renova atestando essa condição.

4
- No que diz respeito à comprovação quanto aos danos individuais que os munícipes de outras localidades alegam haver sofrido como decorrência do desastre ambiental causado, além de sua respectiva extensão, como ocorre no caso vertente, revela-se aplicável a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 373, inc. I, do CPC-2015.

5
- O acervo documental carreado pela agravada, até aqui, não é capaz de, ao menos por ora, subsidiar um juízo de verossimilhança acerca da alegação de que realizaria exclusivamente atividade de pescador profissional em região afetada pelo dano ambiental, o que era de rigor, revelando-se temerário determinar, neste momento, o pagamento de verba mensal alimentar com caráter irrepetível.

6
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.